Tribunal: TJDFT
Processo: 0735749-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735749-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA MADALENA ALVES MARTINS MELLO D E S P A C H O Diante da fixação de tese jurídica do Tema 1.170 do STF, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a incidência na pretensão recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de janeiro de 2024 12:00:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador